Tribunal: TJDFT
Processo: 0760644-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0760644-08.2024.8.07.0016 APELANTE: CARLOS ROBERTO PORFIRIO JUNIOR APELADO: ADELIA COSTA PORFIRIO, FATIMA REGINA PORFIRIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em detida análise dos autos, verifico que a Curadoria Especial, representante de Adélia Costa Porfírio, não foi intimada para apresentar contrarrazões à Apelação interposta por Carlos Roberto Porfírio Júnior. Assim, remetam-se os autos para a Defensoria Pública para que tome ciência e, caso queira, ofereça contrarrazões. Após, voltem conclusos para análise do recurso. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora